Tribunal: TJPA
Processo: 0826830-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826830-12.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO OCORRÊNCIA - JUROS CONTRATADOS -DISCREPANCIA EM RELAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – INOCORRÊNCIA - DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0826830-12.2019.8.14.0301

APELANTE:ELIZETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELIZETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA
,

inconformada com a sentença proferida pelo Juízo 6ª da Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente em parte a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, tendo como ora apelada

BANCO DO BRASIL S.A

Em sede de alegações exordiais o autor,
Banco do Brasil,
esclareceu que na data de 24 de novembro de 2014, o Requerente firmou com o Requerido, o CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – BB CRÉD RENOVAÇÃO nº. 475.719 (Operação nº. 00000000855475719 - Numeração Interna Sistêmica), com o valor solicitado de R$ 128.753,39 (cento e vinte e oito mil, setecento
s
e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos).

Aduz que o referido crédito, cujo valor para ser financiando resultou em R$ 138.681,35 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), parcelado em 60 (sessenta) prestações, cujo valor mensal correspondia a R$ 5.658,23 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), com o vencimento inicial para 28 de setembro de 2015 e vencimento final para 28 de agosto de 2020, com a taxa efetiva de 3,53% ao mês e taxa efetiva de 51,63% ao ano, com o valor de parcelas discriminadas no Comprovante de Empréstimo/Financiamento.

Sustenta que a requerida não cumpriu com a obrigação por parte do Requerido na forma e prazo pactuados, fato que ocasionou o vencimento antecipado do contrato e, consequentemente, a mora. Sendo assim, fazendo jus ao valor atualizado de R$ 167.925,49 (Cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavo), decorrentes de Contrato de Adesão a produtos e serviços-BB Renovação de Crédito para Financiamento.

A parte ré apresentou contestação (ID 14275763)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 22809825) que assim previu:

Diante do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor R$ 167.925,49 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos), acrescido dos encargos moratórios, conforme previsão contratual.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, todavia suspendo a sua exigibilidade, haja vista que a parte ré é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial

Inconformado o
ELIZETE MENDES CARDOSO DE ALMEIDA
, apresentou recurso de apelação (ID nº 23783897).

Em suas razões, o banco afirma que está usando de má-fé para onerar o valor principal de
R$ 138.681,35 (cento e trinta e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos
), já com a inserção dos juros moratórios e correção monetária a conta importou em
R$167.925,49 (Cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos)
.

Afirma também que a apelante
adimpliu com as parcelas de 2015 à 2017, um total de 24 parcelas pagas, perfazendo o valor venal de R$135.797,52 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Reforça que é descabido, desrazoável e desproporcional que num empréstimo de R$ 138.681,35 (cento e trinta e oito mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), o devedor efetue o pagamento de um total de
24 parcelas, perfazendo o valor venal de R$135.797,52
(cento e trinta e cinco mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) do valor do capital, e ainda assim possua um débito correspondente à R$ 167.925,49 (Cento e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavo), sendo que até o valor que corresponde aos juros é superior à dívida principal, mesmo após todos os pagamentos. Ou seja, quase o valor integral da dívida.

Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, determinando a redução da dívida para o valor de R$ R$ 138.681,35, valor este avençado em contrato, e que seja estimulado a Apelada a a aceitar os moldes de pagamento oferecidos pela Apelante, tal qual o pagamento do valor de R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) mensais, até a quitação integral da dívida.

Houve contrarrazões à apelação (ID n. 2448514), pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos sobrevieram à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Como é cediço, em revisões judiciais de contratos de natureza bancária devem ser aplicadas as premissas e normas protetivas previstas no CDC, conforme interpretação da súmula 297 do STJ.

Nesse desiderato, importa ponderar que no ano de 1980 foi editada a Lei 6.840/80, que regulamentou especificamente as cédulas comerciais, permitindo a pactuação de juros capitalizados.

Ocorre que devido às crescentes discussões acerca do tema, com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre a matéria,
em 1993 foi editada a súmula 93 do STJ com a seguinte assertiva: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros., que estabeleceu que a legislação específica sobre cédulas de crédito comercial admite a capitalização de juros
(
Julgamento do REsp 973.827-RS).

A atual orientação do STJ, assenta-se sobre os termos da
MP 1.963-17⁄2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36⁄2001), verificando-se que é permitida a incidência da previsão contratual expressa da capitalização dos juros compensatórios.

Nesse sentido, a jurisprudência:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
. (REsp n. 973.827⁄RS, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe 24⁄9⁄2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). (...) (AgRg no AREsp 419.387⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11⁄11⁄2014, DJe 17⁄11⁄2014)

A capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17⁄2000), desde que pactuada.
(AgRg nos EDcl no REsp 1032720⁄RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄AP), QUARTA TURMA, julgado em 10⁄08⁄2010, DJe 24⁄08⁄2010)

No mesmo sentido:
AgRg no Ag n° 511.316, AgRg no REsp n° 723.778, AgRg no Ag n° 671.904, AgRg nos EDcl no REsp n° 763.730, AgRg no REsp n° 774.599, AGRESP n° 730.262, AgRg no REsp n° 563.090, AgRg no REsp n° 748.174, AgRg no REsp n° 682.704
.

No presente caso, o contrato de financiamento foi celebrado entre as partes em
24 de novembro de 2014,
quando há muito já vigorava a MP 1.963-17⁄2000 e, via de consequência, já era permitida,
expressamente, a capitalização mensal dos juros.

Dessa feita, convém trazer à baila os precisos termos das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ:

SÚMULA 539/STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”

SÚMULA 541/STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Como bem pode se perceber o apelante traceja argumentações colidentes ao entendimento preponderante no âmbito do STJ.

Nesse sentido, deve-se ressalta que a Colenda Corte Superior referenciada entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Dessa feita, entre outros fatores concretos que evidenciem desequilíbrio contratual, capaz de gerar excessiva desvantagem ao consumidor, adota-se a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, como um dos critérios para se averiguar a ocorrência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários em relações consumeristas e, nesse sentido, a Corte cidadã entende que a taxa contratada, para ser considerada abusiva deve ultrapassar a taxa média do mercado em mais de uma vez e meia, situação inexistente no caso concreto, tendo em vista que os juros remuneratórios pactuada no negócio jurídico é de 3,53% ao mês e taxa efetiva de 51,63% ao ano, com o valor de parcelas discriminadas no Comprovante de Empréstimo/Financiamento, enquanto que a taxa média do Banco Central no período, era de 49,71% ao ano, no final de 2014 (Sistema gerenciador de séries temporais – Estatísticas de créditos - Banco Central).

Verifica-se, portanto, que tanto a taxa mensal quanto a anual não ultrapassam em uma vez e meia a taxa contratada.

Assim, em tais circunstâncias, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, por inexistir significativa discrepância entre a média de mercado e o índice pactuado que não chega a ultrapassar uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Bacen e por não haver comprovação de que a taxa de juros pactuadas ou quaisquer outros encargos estipulados no contrato tenham colocado o consumidor em excessiva desvantagem ou prejuízo.

Outrossim, o E. Superior Tribunal de Justiça entende que não basta a correlação entre taxa média do Banco Central e Taxa de Juros Contratadas, para se analisar a abusividade de cláusulas contratuais de juros remuneratórios. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto que demonstre cabalmente que o consumidor se encontra em excessiva desvantagem em relação a instituição financeira.

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça.

APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM EM MUITO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável. Foi fixado como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, o que impõe a reforma da sentença, neste ponto. 3. Afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade (TJ-PA - APL: 00060897120138140049 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS CONTRATADAS. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que ...Ver ementa completaa abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado, segundo informações da época divulgadas pelo Banco Central. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08063371020208140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021).

In casu,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar, a média de mercado à época da contratação, portanto incabível a revisão das cláusulas contratuais, devendo ser mantida intacta a Sentença recorrida.

Isso posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença apelada e, com lastro no art.

85, § 11º do CPC. majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa, devido a apelante litigar sob o pálio da justiça gratuita, na forma do art. 98, §2º e §3º do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/02/2024